Tribunal: TJMT
Processo: 0003359-44.2015.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO JULGAMENTO E JURISPRUDÊNCIA

NOTAS DE JULGAMENTO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0003359-44.2015.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS SOUZA - CPF: 483.474.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA ARAUJO GONCALVES - CPF: 109.705.921-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 205.136.151-72 (APELADO), CLAUDIANE FARIAS BONFIM - CPF: 872.829.171-91 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), NEUSA ARAUJO GONCALVES - CPF: 109.705.921-91 (APELADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS SOUZA - CPF: 483.474.851-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA OBJETO DE USUCAPIÃO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE EXERCIDA PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Claudiane Farias Bonfim contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse relativa ao Lote 13 da Quadra 17 do Loteamento São Sebastião II, em Rondonópolis/MT. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no laudo pericial judicial e demais provas dos autos, concluindo pela ausência de posse anterior da autora e inexistência de esbulho pelos réus, cuja ocupação recai sobre área reconhecida como de domínio do espólio de Afonso Alves da Silva, por meio de sentença de Usucapião regularmente registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a autora comprovou o exercício da posse sobre o imóvel objeto da demanda e aferir se os réus praticaram ato de esbulho possessório apto a justificar a reintegração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora não comprova posse anterior sobre o imóvel, tendo reconhecido expressamente nunca ter exercido posse de fato sobre a área, o que inviabiliza a proteção possessória nos termos do art. 561 do CPC.

A perícia judicial, submetida ao contraditório e complementada após impugnações, demonstra que os réus ocupam a área com respaldo em sentença de Usucapião regularmente registrada, sem qualquer demonstração de ato de esbulho.

A sobreposição entre os imóveis decorre de falha no projeto do loteamento aprovado posteriormente, não sendo imputável aos réus, cuja posse é amparada por título judicial.

A discordância da parte com o laudo pericial não configura motivo idôneo para sua desqualificação, ausentes indícios de erro, omissão ou parcialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A Ação de Reintegração de Posse exige prova inequívoca da posse anterior do autor e sua perda por ato injusto do réu, requisitos não supridos por mera titularidade dominial.

O reconhecimento judicial do domínio por meio de sentença de Usucapião impede o reconhecimento de esbulho possessório sobre a mesma área.

Laudo pericial judicial elaborado com rigor técnico, submetido ao contraditório e corroborado por demais elementos dos autos, possui presunção de veracidade que somente cede diante de vício comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561 e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente, com condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude de serem beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

A apelante sustenta, em síntese, que adquiriu o imóvel referente ao Lote 13 da Quadra 17, situado no Bairro São Sebastião II, em Rondonópolis/MT, por meio de programa de regularização fundiária urbana, encontrando-se amparada por matrícula regularmente registrada, o que lhe assegura o direito à posse, ainda que não tenha exercido posse física anterior.

Afirma que, ao tentar exercer tal direito, foi impedida pelos apelados, circunstância que caracterizaria esbulho possessório.

Defende que a sentença recorrida se baseou exclusivamente em laudo pericial que reputa deficiente, pois o perito teria extrapolado suas atribuições técnicas ao emitir conclusões de natureza jurídica, além de deixar de esclarecer aspectos relevantes da sobreposição das áreas.

Aduz, ainda, que o erro administrativo apontado pelo
expert
não pode justificar a manutenção da ocupação pelos apelados, pois tal situação viola o seu direito possessório e esvazia a proteção conferida pelo registro imobiliário.

Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da procedência da Ação de Reintegração de Posse ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para produção de nova prova pericial.

Em contrarrazões, o apelado, espólio de Afonso Alves da Silva, representado pela inventariante Neusa Araújo Gonçalves, pugna pela manutenção da sentença.

Alega que o laudo pericial produzido nos autos é claro, preciso e suficiente para demonstrar que a área objeto da demanda sempre integrou o patrimônio do recorrido, o qual obteve o reconhecimento do domínio por meio de Ação de Usucapião regularmente processada e registrada.

Argumenta que a perícia detalhou os limites, a localização e a origem da área, inclusive com utilização de prova emprestada de processo anterior, não havendo qualquer inconsistência técnica capaz de infirmar suas conclusões.

Ressalta que a própria apelante, em outro feito, reconheceu a utilidade e a necessidade da perícia realizada.

Assevera, ainda, que a apelante jamais exerceu posse sobre a área discutida, circunstância por ela própria admitida, o que afasta requisito essencial da demanda possessória.

Consigna que não há falar em esbulho, pois o recorrido sempre manteve a posse mansa e contínua do imóvel, amparada por decisão judicial transitada em julgado.

Pugna pelo não provimento do Recurso, com a preservação integral da sentença, por entender que o Apelo constitui mera tentativa de rediscussão de matéria já devidamente apreciada, inclusive com pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia câmara,

A Apelação foi interposta por Claudiane Farias Bonfim contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse relativa ao imóvel identificado como Lote 13 da Quadra 17 do Loteamento São Sebastião II, em Rondonópolis/MT, decisão que se apoiou de forma clara na prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e em todo o conjunto probatório dos autos.

Ao examinar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, conclui-se pela ausência de comprovação da posse anterior da autora, bem como pela inexistência de esbulho praticado pelos réus, pois ficou demonstrado que a área objeto da controvérsia se encontra inserida em imóvel anteriormente reconhecido como de domínio do espólio de Afonso Alves da Silva, por meio de Ação de Usucapião regularmente julgada e registrada na matrícula n. 99.029, muito antes da aquisição invocada pela apelante.

O laudo pericial judicial, devidamente fundamentado e complementado após impugnação, esclareceu que a sobreposição existente decorreu de falha administrativa no projeto do loteamento, o qual não considerou área já reconhecida judicialmente como de propriedade do apelado.

O perito delimitou com precisão as áreas envolvidas, utilizou prova emprestada do processo de Usucapião e indicou, de forma técnica, que a ocupação exercida pelos apelados encontra respaldo em título judicial válido, inexistindo invasão ilícita ou ato de força apto a caracterizar esbulho possessório.

No laudo, assim ficou constatado (Id 329856897 - págs. 25/27):

O
expert
atuou dentro de suas atribuições, descreveu medidas, confrontações e origem dominial das áreas, sem substituir o juízo na valoração jurídica, tanto que suas conclusões foram submetidas ao contraditório e reafirmadas em laudo complementar. A discordância da parte com o resultado da perícia não autoriza sua desqualificação, sobretudo quando inexistem elementos concretos que indiquem erro, omissão ou parcialidade.

Também não procede a tese de posse anterior fundada apenas no título dominial. A própria apelante reconhece que jamais exerceu posse de fato sobre o imóvel, circunstância que inviabiliza a proteção possessória pretendida.

A Ação de Reintegração exige demonstração clara da posse e de sua perda por ato injusto do réu, requisitos que não se suprem pelo simples registro imobiliário, sobretudo quando confrontado com situação fática consolidada e amparada por decisão judicial transitada em julgado.

As contrarrazões apresentadas pelo apelado evidenciam, com base nos autos, que a área foi objeto de Usucapião ajuizada ainda na década de 1990, com reconhecimento judicial do domínio e posterior registro, além de ocupação prolongada e pacífica, fatos que afastam qualquer presunção de precariedade ou ilicitude da posse exercida.

Dessa forma, a sentença enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, valorou adequadamente a prova técnica e aplicou corretamente a legislação processual e civil pertinente. O Recurso limita-se a renovar argumentos já analisados e rejeitados, sem trazer dado novo capaz de modificar o entendimento firmado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da causa, observada a gratuidade deferida à apelante.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do relator.

É como voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026